Tribunal: TJMT
Processo: 1019970-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019970-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - CPF: 707.022.411-72 (AGRAVANTE), CARMEN SYLVIA DE PAIVA ONOFRE - CPF: 203.643.264-68 (AGRAVANTE), CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA - CPF: 717.967.541-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE DECRETADA. APLICAÇÃO DA LEI No. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2. A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do
periculum in mora
para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido.

3. Recurso provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto Rodrigues de Souza Filho e outros, em face do Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que deferiu a tutela de urgência, e decretou a indisponibilidade dos bens dos Recorrentes até o valor de R$785.106,85 (setecentos e oitenta e cinco mil cento e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Registram que a ação de base tem por fundamento suposta irregularidade na contratação da empresa Laboratório de Análises Clínicas Ltda. pelo Município de Nova Xavantina/MT, na gestão do ex prefeito Gercino Caetano Rosa, no bojo dos procedimentos de Inexigibilidade no 002/2012 e Pregão Presencial no 020/2015, que teriam causado danos ao erário e enriquecimento ilícito dos envolvidos.

Aduzem os Recorrentes a ocorrência da prescrição, bem como a impossibilidade da constrição recair sobre patrimônio dos sócios sem pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a ausência de indícios robustos a comprovar o dano ao erário.

Sustenta, ainda, a ausência de dolo na conduta tida como ímproba, bem como excesso no valor do dano apurado.

Pugnou pelo provimento

do recurso.

Pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo negado. (Id 108524464)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 11373269)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 113910483)

Após, houve a interposição de Agravo Regimental, pugnando pela reapreciação do pedido liminar, a par das alterações trazidas pela Lei no 14.230/2021.

Intimado, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do Agravo Interno, por violação ao princípio da dialeticidade.

É o relato necessário.

VOTO

Estando apto ao
julgamento
de mérito, passo a análise do
Recurso
de Agravado de Instrumento.

Consoante relatado, cuida- de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto Rodrigues de Souza Filho e outros, em face do Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que deferiu a tutela de urgência, e decretou a indisponibilidade dos bens dos Recorrentes até o valor de R$785.106,85 (setecentos e oitenta e cinco mil cento e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Registro, inicialmente, que o agravo de instrumento está adstrito, legalmente, aos termos e limites da decisão agravada, dessa forma o cerne da questão é saber se estão presentes ou não os requisitos necessários ao deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“Cuidam os autos de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA e OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos. Segundo consta da peça inaugural, foi instaurado, no âmbito da 1a Promotoria de Justiça Cível de Nova Xavantina/MT o Inquérito Civil N.o 001/2016 para investigar a contratação da empresa denominada LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (CNPJ 05.048.072/0001-22), pela Prefeitura de Nova Xavantina/MT, para a realização de exames laboratoriais de forma complementar à cota do SUS, visto que tal empresa, ao que parecia, pertencia ao nacional Carlos Alberto Rodrigues de Souza, servidor público municipal, ocupante do cargo público denominado Bioquímico/Farmacêutico.

Conforme narra, requisitadas informações ao ente político municipal, restou apurado que em 13/02/1987, foi aberta a empresa C ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA LABORATÓRIO (CNPJ No 03.085.412/0001-60), sendo que em 28/06/02 houve a baixa do referido CNPJ.

Informa que em 17/05/02 o nacional Carlos Alberto Rodrigues de Souza, genitor dos titulares da pessoa jurídica contratada, foi empossado no cargo público denominado bioquímico/farmacêutico junto a Prefeitura de Nova Xavantina/MT, tendo sido aposentado por idade em 15/03/17.

Consta também da petição inicial que a nacional Cármen Sylvia de Paiva Onofre , genitora dos titulares da pessoa jurídica contratada, exerceu o cargo público de médica junto a Prefeitura de Nova Xavantina/MT, no período de abril de 2002 a novembro de 2016 quando se aposentou por idade.

(...)

No que tange ao pedido de indisponibilidade de bens, mormente no âmbito das ações de improbidade, é lição comezinha que cabe à parte autora, para o seu deferimento, demonstrar a presença da probabilidade do direito, uma vez que o periculum in mora é presumido, conforme já consolidou a jurisprudência:

(...)

Neste sentir, analisando detidamente o farto material probatório produzido pelo Ministério Público no âmbito do Inquérito Civil n.o 001/2016 e acostado junto à petição inicial, lídimo inferir, ao menos em sede de tutela perfunctória, que resta demonstrado o
fumus bonis iuris
necessário à decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos, notadamente porquanto há forte indícios de conluio para a prática de atos ilícitos, mediante inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legalmente previstas, direcionamento de contrato administrativo, percepção indevida de dinheiro público, entre outros.

Com efeito, as práticas descritas na inicial revelam que os Requeridos engendraram mecanismos complexos a fim de lograr, a um só tempo, contratos administrativos por meio se pessoa jurídica artificiosamente constituída, bem como integrassem, enquanto pessoas físicas, os quadros de servidores do ente contratante, tudo isso, frise-se, com o suposto conhecimento dos demais envolvidos, dentre os quais se encontram o Chefe do Executivo Municipal de então, além de outros agente públicos responsáveis pela verificação da legalidade da contratação, todos constantes do polo passivo da presente demanda.

Por isso, tenho que resta suficientemente demonstrada a probabilidade, capaz, portanto, de autorizar a decretação da indisponibilidade dos bens do Requeridos até o importe necessário ao integral ressarcimento dos cofres públicos, incluindo-se, ainda, eventual multa civil que lhes seja imputada, excluindo-se desse alcance apenas os bens pertencentes ao ente público municipal, uma vez que figura como parte lesada.

Acrescento, por oportuno, que a decretação da indisponibilidade dos bens, por expressa previsão normativa (art. 8o, da Lei 8.249/92, deve alcançar não só os bens do espólio, como também o patrimônio dele oriundo incorporado aos bens dos sucessores, até o limite do valor da herança, razão pela qual a sua decretação deve atingir os bens objeto de ação de inventário do espólio de Carlos Alberto de Souza.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, DEFIRO a tutela de urgência vindicada e, por consectário, DECRETO A INDISPONIBILIDADE dos bens das partes Requeridas, até o importe máximo de R$ 785.106,85 (setecentos e oitenta e cinco mil cento e seis reais e oitenta e cinco centavos), nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei de Improbidade Administrativa.

A indisponibilidade dos bens será realizada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, dispensando a constrição por meio dos demais mecanismos disponíveis.

No que tange aos bens do Espólio de Carlos Alberto Rodrigues de Souza, DETERMINO a expedição de carta precatória solicitando ao juízo a reserva de bens até o valor acima estipulado, no bojo da Ação de Inventário n.o 0803497-11.2020.8.15.2001.

Por fim, NOTIFIQUEM-SE as partes Requeridas para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias (art. 17, § 7o da LIA).” (
sic
decisão recorrida)

Irresignado, o Agravante busca a reforma da decisão, a fim de cancelar os bloqueios determinados ao seu patrimônio e valores sob a alegação, em síntese, da ocorrência da prescrição, bem como a ausência de demonstração do dolo, nem tão pouco do dano ao erário.

Da análise dos autos, verifica-se da decisão agravada, que o Juízo de origem deferiu o pleito de indisponibilidade de bens, sob o argumento de que o agravante teria fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade acarretando enriquecimento ilícito, e que o
periculum in mora
seria presumido.

É

importante esclarecer que a Lei no. 8.429/92, em
21.10.2021
, foi substancialmente alterada pela Lei no. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que entrou em vigor na data da sua publicação (
DOU 26.10.21
).

Com efeito, as modificações legais tornaram a indisponibilidade de bens medida excepcional, derrogando a construção jurisprudencial que a admitia de forma geral, ser presumido o
periculum in mora.

A

Lei 14.230/2021 impôs a presença de requisitos para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, suplantando a interpretação assentada pelos tribunais pátrios no sentido de que ela seria cabível com fundamento na tutela da evidência (artigo 311 do Código de Processo Civil).

A orientação firmada, antes das alterações trazidas pela Lei 14230/2021,

pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo no 701, de que para a decretação de indisponibilidade de bens era desnecessária a comprovação de que o réu estivesse dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tinha por fundamento legal o artigo 7o da Lei 8.429/92 em sua redação originária, da qual se extraía a presunção do
periculum in mora
.

Tal presunção, todavia, não mais existe, e o deferimento da medida de forma irrestrita, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de regra não é mais possível, sendo reservado apenas para as hipóteses em que existe um substrato muito consistente quanto à procedência da pretensão deduzida pelo titular da ação.

Dessa forma, faz-se necessária a demonstração de indícios sérios e concretos quanto à consumação de condutas subsumíveis a um dos dispositivos legais pertinentes (artigos 9o, 10 e 11) da Lei 8.429/92, além da demonstração efetiva do
periculum in mora
.

Nesse sentido esta Corte vem se manifestando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO E QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14. 230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – PERIGO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO – VALOR DO PREJUÍZO NÃO MENSURADO – INDISPONIBILIDADE LIMITADA AO RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE EVENTUAL MULTA CIVIL OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – INDISPONIBILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei no 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei no 8.429/92, em especial no que tange à indisponibilidade de bens que visam assegurar o integral ressarcimento ao erário. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 3. De acordo com o artigo 16, § 3o da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei no 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 4. Na hipótese, não restou comprovado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens, bem como não foi precisado o valor do dano ao erário. 5. Nos termos do artigo 16, § 10o, da Lei 8.429/92 (incluído pela Lei no 14.230/2021), incabível a incidência de indisponibilidade sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. (TJ-MT 10087725920178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – DESCABIMENTO - NOVO PARADIGMA NORMATIVO – LEI N. 14. 230/2021 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RISCO DE DANO OU AO RESULTADO DO PROCESSO – PRÉVIA OITIVA DO RÉU COMO REGRA – RECURSO PROVIDO. 1. A partir das modificações produzidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do periculum in mora – cuja presunção passou a ser vedada – e a prévia oitiva do réu, ressalvados, nessa última hipótese, os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar. É possível, ademais, a substituição da medida por caução idônea, nos termos do art. 16, part. 6o, da Lei 8.429/92. (TJ-MT 10003497120218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2022)

Também nesse sentido, outros Tribunais de Justiça vem se posicionando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE DECRETADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No. 14.230/21. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. DECISÃO CASSADA. 1. Aplicam-se às sanções pelos atos de improbidade administrativa as garantias inerentes ao chamado direito administrativo sancionador, dentre as quais se destaca a da retroatividade mais benéfica (inteligência do artigo 2o, § 4o, da Lei no. 14.230/21, art. 5o, XL,CF/88 e jurisprudência concernente). 2. A Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92 com um novo sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa exigindo consideração atenta acerca de textos do Código de Processo Civil, tal como eram aplicados às ações de improbidade administrativa, antes da Lei 14.230/21 inclusive no tocante à determinação de indisponibilidade de bens do réu, trazida a debate nesta instância recursal, que, antes, era considerada por parte da jurisprudência como hipótese em que haveria periculum in mora implícito, revelando-se necessária a cassação da decisão recorrida, com o retorno dos autos à origem para adequação do feito à legislação em vigor. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJ-GO 53622444320218090000, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens, faz-se necessária a demonstração da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, os quais não estão evidenciados nos autos. (TJ-MS - AI: 14040499420208120000 MS 1404049-94.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 15/12/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2022)

Assim, com o avento da Lei no 14.230/21, o pedido de indisponibilidade de bens deve ser instruído com a demonstração, no caso concreto, o
periculum in mora
. Vejamos:

Artigo 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 5o Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

É indispensável, assim, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mediante a apresentação de provas consistentes, capazes de convencer o juízo acerca da presença desses requisitos, convencimento que não pode ser relegado para fase processual futura, o que não se verifica dos autos, no que se refere ao
periculum in mora
.

Assim, não demonstrada a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito cautelar de indisponibilidade de bens, a decisão recorrida deve ser reformada.

Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida, ressalvando a possibilidade de novo, sob a ótica da Lei 14.230/21, cabendo a Promotoria de Justiça a complementação de sua argumentação e juntada de novos documentos a, efetivamente, respaldarem o pedido liminar sobre a indisponibilidade de bens do Recorrente.

Prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022